Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBAROGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SERVIDORA REPRESENTADA PELO SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA PRESENTE. IRDR 21 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão no julgado por não se verificar que a Embargada era representada por sindicato diverso do que propôs a ação coletiva, não possuindo legitimidade ativa para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar qual sindicato representava a Exequente no momento do ajuizamento da ação coletiva, bem como verificar a sua legitimidade ativa para o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. No momento do ajuizamento da ação coletiva, não havia, naquele período, qualquer outra entidade sindical representativa da carreira da exequente, de maneira que não é razoável impedir a exequente de se beneficiar do título executivo coletivo obtido pelo sindicato ao qual contribuía e que, de fato, a representava, em virtude da posterior mudança de cargo e unidade sindical.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Ficam preenchidos os requisitos do IRDR no 21, estando presente a legitimidade ativa da exequente para a execução individual da referida sentença coletiva, tendo em vista que à época do ajuizamento da ação coletiva a Embargada era representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, não havendo afronta ao princípio da unidade sindical.